Tribunal: TJSP
Processo: 1003417-27.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Compromisso de compra e venda inadimplido. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus.

Preliminares. Interesse de agir e litispendência. Inexistência de óbice ao julgamento da causa, tendo em vista que a ação de revisão contratual já se encontra decidida, com sentença transitada em julgado.

Mérito. Alegação de abusividade

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Compromisso de compra e venda inadimplido. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus.

Preliminares. Interesse de agir e litispendência. Inexistência de óbice ao julgamento da causa, tendo em vista que a ação de revisão contratual já se encontra decidida, com sentença transitada em julgado.

Mérito. Alegação de abusividade de cláusulas contratuais, notadamente quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios. Teses já apreciadas nos autos da ação de revisão contratual, com sentença favorável aos interesses dos apelantes. Coisa julgada (art. 337, §4o, do CPC). Resultado que alcança todas as partes integrantes da presente lide.

De todo modo, razões de recurso que apenas reproduzem os argumentos da contestação e constituem insurgência genérica às condições estipuladas no contrato, sem sequer indicarem de maneira específica o valor que entendem devido.

Inadimplemento incontroverso que acarreta a resolução do contrato. Devolução das parcelas quitadas e indenização pelas benfeitorias e acessões que já constaram na sentença, inexistindo impugnação específica aos critérios e percentuais adotados pelo Juízo a quo.

Sentença mantida. Recurso desprovido.